Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-40.2018.8.11.0020
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000716-40.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L M - COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 15.104.341/0001-84 (APELADO), WALTER MARTINS DE QUEIROZ - CPF: 039.273.438-97 (ADVOGADO), BENEDITO VALERIO DOS SANTOS - CPF: 352.969.251-49 (APELADO), SANDRA ROSIMERE HERMES DOS SANTOS - CPF: 535.959.121-87 (APELADO), ANTONIO MARCELINO DE QUEIROZ - CPF: 322.326.241-53 (APELADO), MARILIA MAIA RABELLO QUEIROZ - CPF: 535.967.141-68 (APELADO), CARLETE LUCKEMEYER DE MELO - CPF: 799.352.301-04 (APELANTE), RODRIGO CAMPOS MORAES - CPF: 890.151.341-20 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000716-40.2018.8.11.0020

APELANTE
:
CARLETE LUCKEMEYER DE MELO

APELADO
:
L M - COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME E OUTROS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS – PREÇO ESTABELECIDO EM DINHEIRO COM INDEXADOR NA COTAÇÃO DA SACA DA SOJA NA DATA DO VENCIMENTO – IMPROPRIEDADE DA EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA INCERTA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A escolha do meio executório inidôneo para a satisfação do crédito dá ensejo ao indeferimento da inicial da ação de execução.

Na espécie, demostrado que não é
aplicável ao caso o rito da execução para a entrega de coisa incerta, impõe a manutenção da sentença de extinção da ação executiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1000716-40.2018.8.11.0020

APELANTE
:
CARLETE LUCKEMEYER DE MELO

APELADO
:
L M - COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME E OUTROS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Carlete Luckemeyer de Melo.

AÇÃO:
Embargos à Execução opostos por
LM Comércio Materiais para Construção Ltda-ME, Antônio Marcelino de Queiroz, Benedito Valério dos Santos, Sandra Rosimere Hermes e Marilia Maia Rabello Queiroz
em face
de Carlete Luckemeyer de Melo
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Alto Araguaia):
acolheu a preliminar de inadequação da via eleita e indeferiu a petição inicial da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 1000392-50.2018.811.0020
, e condenou a embargada, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
: a apelante sustenta que a via é adequada, pois almeja o recebimento das sacas de soja descritas nos autos, que entende correspondente à obrigação que fora negociada, bem assim que o contrato, objeto da lide, possui várias formas de pagamento, inclusive valores, duplicatas e soja, e a sentença viola
o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Alega que agiu de boa-fé, que o contrato executado não prevê em caso de inadimplemento qual o rito a ser seguido ou a ser adotado para executar os grãos (soja), porquanto devem ser adotadas as regras do Código de Processo Civil que prevê a execução por quantia incerta, bem assim que poderá ser alternativo o pedido, quando pela natureza da obrigação o devedor puder cumpri-la de mais de um modo.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e afastar a preliminar arguida pelos embargantes, ora apelados, e determinar o prosseguimento da execução e dos Embargos, com a oitiva das testemunhas arroladas.

CONTRARRAZÕES:
os apelados rebatem as alegações, ao argumento de que a
obrigação é pecuniária, quantia certa aferida na data do vencimento ao preço da cotação da soja, porquanto a execução deveria ter sido proposta pelo rito do art. 824 do CPC. A
o final, pugnam pelo desprovimento do recurso (Id.
71655962 - pág.
1-5
).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
1000716-40.2018.8.11.0020

APELANTE
:
CARLETE LUCKEMEYER DE MELO

APELADO
:
L M - COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME E OUTROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Carlete Luckemeyer de Melo.

AÇÃO:
Embargos à Execução opostos por
LM Comércio Materiais para Construção Ltda-ME, Antônio Marcelino de Queiroz, Benedito Valério dos Santos, Sandra Rosimere Hermes e Marilia Maia Rabello Queiroz
em face
de Carlete Luckemeyer de Melo
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Alto Araguaia):
acolheu a preliminar de inadequação da via eleita e indeferiu a petição inicial da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 1000392-50.2018.811.0020
, e condenou a embargada, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Cuida-se de Embargos à Execução opostos por
LM Comércio Materiais para Construção Ltda-ME, Antônio Marcelino de Queiroz, Benedito Valério dos Santos, Sandra Rosimere Hermes e Marilia Maia Rabello Queiroz nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Carlete Luckemeyer de Melo, que tem por objeto o contrato de particular de compra e venda de bens móveis.

Nos Embargos à Execução os embargantes suscitam, dentre outras preliminares, ausência de exigibilidade do título, ante a inadequação da via executiva escolhida, porque o contrato firmado entre as partes não prevê a entrega de coisa certa e/ou incerta, como requereu a embargada, prevê o pagamento de valor futuro indexado ao valor da saca de soja.

Ao analisar o feito, o Magistrado acolhe a referida preliminar de inadequação da execução, por entender que se o contrato exequendo prevê o pagamento em dinheiro cotado pela saca da soja na data do vencimento das respectivas parcelas, e por consequência, indefere

a petição inicial.

Contra essa decisão recorre a exequente/embargada, ao argumento de que não há no título exequendo estipulação para pagamento de importância em moeda corrente, mas de entrega de coisa incerta, determinada pelo gênero e quantidade, cujo procedimento se rege pelo disposto no art. 811 e seguintes do CPC.

O cerne deste apelo é saber se
o procedimento escolhido pela exequente/embargada é o adequado à obrigação inadimplida.

Pois bem.

De todo o processado, extrai-se dos pedidos da ação executiva que a exequente/embargada e aqui apelante objetiva receber “a
quantia de 1.980 (um mil novecentos e oitenta) sacas de soja, no prazo de 15 dias, conforme previsão do art. 806 c.c 813 do novo CPC
;” (Id. 71652473 - pág. 13).

Por sua vez, da leitura da cláusula 03 do contrato é possível aferir que a obrigação é de pagar quantia certa, em dinheiro, indexada em valor de sacas de soja (Id. 71652473 - pág. 19).

Veja-se que os itens “a”, “b” e “c” se referem especificamente em dinheiro, e a o item “d” especifica que o pagamento, em dinheiro, da quantia de R$120.000,00 será feito parcelado e indexado ao preço da saca de soja à época do vencimento.

Realça-se que a execução foi ajuizada com base em contrato de compra e venda de bens móveis, cuja parte do pagamento do valor acordado teve por parâmetro o equivalente ao preço do grão a época do vencimento da parcela.

Registra-se, ademais
, que não restou demonstrado a alegada obrigação alternativa para o pagamento do contrato entabulado entre as partes.

Dessa forma, tem-se que a execução deveria ser pelo rito de execução pela quantia certa, pois o contrato se refere ao pagamento de valores em dinheiro, conforme consignou a sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“Compulsando detidamente os autos da execução oposta sob o no 1000392-50.2018.811.0020, verifico que é exigido pela embargada Carlete Luckemeyer de Melo o adimplemento pelos embargantes das parcelas descritas da Clausula 3, alínea D, itens II e III, do contrato particular de compra e venda de bens móveis, celebrado entre as partes no dia 30/08/2014, as quais previam o pagamento de 1.000 (mil) sacas de soja, com pagamento para 30/08/2016 e 1.000 (mil) sacas de soja, com pagamento para 30/08/2017, “ao preço do dia do vencimento de cada parcela com base na média fixadas pelas empresas compradoras da região”.

Isto é, consta do contrato o pagamento em dinheiro pelo dia da cotação da soja na data do vencimento das respectivas parcelas, não prevendo a entrega dos grãos ao vendedor. Todavia, inobstante a previsão contratual de pagamento em dinheiro, a qual em caso de execução enquadrar-se-ia na modalidade descrita no artigo 824, do CPC, a credora em sua peça inaugural, requereu a execução na modalidade descrita nos artigos 806 e 813, ambos do CPC, ou seja, entrega de coisa certa e incerta respectivamente, as quais além de se confundirem entre si, vão de encontro ao objeto da execução.

Assim, considerando a inadequação da via eleita na execução, o acolhimento da preliminar é medida que se impõe.”

Com efeito, a escolha do meio executório inidôneo para a satisfação do crédito dá ensejo ao indeferimento da inicial da ação executiva.

Assim, escorreita a sentença, porquanto se verifica que houve equívoco de procedimento adotado na execução ajuizada pela aqui apelante, não há falar em violação ao
viola
o princípio do “
pacta sunt servanda
” ou infringência à lei civil.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu no recurso de Apelação n. 0127343-84.2009.8.11.0000, de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA IMÓVEL RURAL - PREÇO ESTABELECIDO NO EQUIVALENTE EM ESPÉCIE À COTAÇÃO DE SACAS DE SOJA - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA E NÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - EXCESSO À EXECUÇÃO - NÃO CONFIGURADO -CONVERSÃO NA DATA DO VENCIMENTO DA PARCELA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO.

Se o contrato funda-se em compra e venda de imóvel com valor fixado no equivalente ao preço do produto soja na época do pagamento de cada parcela, cabível a execução por quantia certa.
O valor executado deve ser apurado pela conversão da parcela, ou seja, pelo valor da saca de soja vigente na data do vencimento de cada parcela inadimplida. A caracterização da litigância de má-fé depende da mostra do dolo ou culpa, necessários a afastar a presunção de boa-fé que norteia o comportamento das partes no desenvolvimento da relação processual.
(N.U 0127343-84.2009.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/03/2010, Publicado no DJE 12/04/2010)

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Carlete Luckemeyer de Melo, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15% do valor da causa, por aplicação ao art.85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021